Tribunal: TJDFT
Processo: 0712816-54.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712816-54.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA, KILZE BEATRIZ MONTES SILVA APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto nos artigos 10 e 933, caput, do CPC, intimem-se os apelantes a fim de que se manifestem, no prazo de cinco dias, a respeito das preliminares suscitadas nas contrarrazões de ID 10039156. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de fevereiro de 2021. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator